Tribunal: TJES
Processo: 5001668-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001668-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: SAULO BELTER FERREIRA JUNIOR

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5001668-82.2024.8.08.0000

A
GV
TE:

CIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA

A
GV
D
O
:
SAULO BELTER FERREIRA JUNIOR

RELATOR: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO – CONSTRIÇÃO DE BENS – ALEGAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – RECURSO IMPROVIDO.

1.
A constrição de bens é medida excepcional e tem cabimento apenas nas hipóteses em que restar demonstrada a possibilidade de frustração da execução em razão do ato de má-fé do devedor.

2.
A possível venda de qualquer bem não aliada ao intento de esvaziamento patrimonial para prejudicar o credor ou a qualquer outro elemento que possa ensejar a visualização de um futuro dano irreparável não enseja a constrição.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001668-82.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 01/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA, uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo julgador primevo onde ele obstou a constrição de bens do recorrido.

Em suas razões, a recorrente sustenta que o devedor vem praticando atos de alienação de imóveis, o que poderia causar risco a satisfação do seu crédito.

Inicialmente, o recurso foi recebido no efeito devolutivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO FELIPE CAETANO FERREIRA:-

Boa tarde, estou de volta a esta Tribuna para tratar de um agravo de instrumento contra uma decisão, uma ação monitória, que negou o pedido de tutela cautelar de indisponibilidade de bens e negou, também, o pedido de subsidiário de expedição de certidão de averbação de expedição de certidão para averbação nas matrículas do imóvel.

O agravante é o autor, meu cliente é o autor da ação monitória, e o agravado é o réu nessa ação monitória.

Bom, o Magistrado indeferiu o pedido de tutela cautelar sobre a alegação de que o pedido do agravante teria natureza de sequestro ou de arresto".

Esse é o primeiro fundamento que ele invoca para negar o pedido de tutela. E diz ainda, que não haveria prova de que o agravado estaria praticando atos que o levariam à insolvência.

Pois bem, com relação ao primeiro fundamento invocado pelo juízo, de que o pedido teria natureza de arresto ou de sequestro, acredito que uma simples leitura da peça que foi feita lá na monitória, esse pedido cautelar foi feito através de uma emenda, leitura demonstra que, na verdade, o pedido é simplesmente de indisponibilidade mesmo dos imóveis que pertencem ao agravado. Havia prova, foram juntados alguns documentos que comprovavam que ele estava dilapidando seu patrimônio, na verdade.

Esse pedido de indisponibilidade foi indeferido, mas na verdade o pedido é simplesmente de indisponibilidade ou ao menos de expedição de certidão acerca da existência do processo de existência de processo para averbação junto às matrículas do imóvel.

O único objetivo, então, seria de fato esse, evitar a dilapidação do patrimônio, garantindo-se, assim, uma futura satisfação na execução, caso a ação monitória fosse julgada procedente.

Na verdade, não tem pedido de expropriação cautelar do patrimônio do agravado, também, não tem pedido de inversão de posse, o pedido é unicamente de indisponibilidade, e caso assim não se entenda, uma medida menos gravosa que seria a expedição das certidões para registrar nas matrículas e assim dar publicidade, na verdade, da existência daquela ação a todo mundo, enfim, a um eventual comprador de boa-fé que pretendesse de fato adquirir aquele bem.

Com relação ao primeiro argumento invocado pelo juiz, que o pedido teria, na verdade, natureza de sequestro ou de arresto, a tese aqui do agravante é de que, na verdade, o pedido é só de indisponibilidade, nada além disso, e mesmo que se entenda que o pedido de indisponibilidade teria de fato essa natureza, haveria também o pedido subsidiário de expedição das certidões, que é uma medida muito menos gravosa, que não impediria a transferência do imóvel, teria realmente o único efeito de conferir eficácia de conhecimento, publicidade e
erga omnes
c
om relação àquela demanda ali.

A prova documental também, o agravante entende que ela é bem farta no sentido de que o agravado ele vem realmente de lapidando patrimônio, ele tinha 21 imóveis, há pouco tempo, em poucos anos, ele se desfez de doze desses imóveis. Ou seja, hoje ele só tem nove.

Em dezembro de 2023, no dia 14 de dezembro de 2023, ele se desfez de dois imóveis no mesmo dia. Ou seja, a prova realmente demonstra que ele vinha se desfazendo do patrimônio.

Outro ponto aqui que é importante também destacar é o seguinte. Além do desfazimento do patrimônio, o que ele fazia? Ele adquiria um bem, adquiria um imóvel, isso está na declaração de imposto de renda que está no processo, adquiria um imóvel, só que não fazia transferência no RGI. A pessoa ia lá no RGI, o que aparecia? Um antigo proprietário como sendo dono daquele imóvel ali. Para mim, parece claro que o objetivo com isso é ocultar o patrimônio, é dificultar a localização do bem, o objetivo realmente seria esse. Se a gente juntar a sequência de alienação desse patrimônio, com essa circunstância também de que ele parte do patrimônio, mas não leva registro no RGI, acho que dá para concluir, sim, que existe um perigo dessa futura e eventual condenação, se ela vier, ela não consiga atingir aí o seu objetivo, que é a satisfação do crédito.

A gente estava falando aí antes, no outro processo, inclusive, a questão da satisfação do crédito, porque não tem nada pior do que a gente ganhar uma ação, ter o reconhecimento do direito, mas não conseguir efetivar aquele direito no final, porque o patrimônio do devedor não existe mais.

O pedido cautelar foi feito justamente porque existiam esses indícios. E eu bato na tecla de que não existe irreversibilidade com relação a essa medida. Ou seja, se lá na frente se entender que realmente não é o caso de concessão da tutela, ou se a monitória foi julgada improcedente.

Na verdade, são quatro monitórias no total, todas somando, dá mais ou menos R$. 400 mil (quatrocentos mil reais) no valor do crédito. Mas, se lá na frente se entender pela improcedência da ação, basta que seja feito o levantamento da indisponibilidade e o pedido subsidiário, que é de averbação das certidões nas matrículas, esse inclusive é muito menos invasivo, ainda, porque nem impede a transferência. Na verdade, até protege um terceiro de boa fé.

O pedido realmente é para que seja conhecido por ouvido agravo, reformada a decisão, e que seja decretada em disponibilidade. Ou, ao menos, de forma subsidiária, ao menos que seja autorizada a expedição da certidão premonitória, que, sendo expedida na fase de conhecimento, ela tem realmente natureza cautelar, mas que, ao menos, essa outra medida menos invasiva, mas que resguarde, de alguma forma, o futuro direito do agravante. Obrigado.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Senhora Presidente, em homenagem a sustentação feita pelo Doutor Felipe Caetano Ferreira peço o retorno dos autos, para um exame mais aprofundado.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Cumprimento o Doutor Felipe Caetano Ferreira, mais uma vez, e os autos retornam ao exame do Relator.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 15/10/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA
, eis que irresignada com a decisão proferida na origem (id nº 36278630) onde, nos autos de ação monitória ajuizada pelo ora Agravante, o d. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens do Requerido/Agravado.

Sustenta a Recorrente, em breve síntese, que o Requerido/Recorrido vem praticando atos de alienação de bens, o que poderia causar risco à satisfação de seu futuro crédito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em
razão da sustentação empreendida
pelo douto
causídico na sessão de julgamento, solicitei o retorno dos autos para examinar as ponderações trazidas.

Nesse sentido, em

que pese as judiciosas razões recursais, tenho que o presente recurso não merece provimento.

Como é sabido, a tutela de urgência pretendida pelo aqui Agravante, de natureza eminentemente cautelar, demanda demonstração bastante robusta de que o potencial devedor empreende atos de dilapidação patrimonial tendentes a frustrar uma

futura execução, de modo a justificar a constrição seu patrimônio antes mesmo

da formação de um

título com força executiva.

Há de se frisar as expressões
potencial devedor

e
eventual execução

porque se trata, na origem, de ação de conhecimento (monitória), ainda em sua fase germinal.

Do exame dos autos, notadamente da exordial (id nº 21763321), observa-se que o valor da causa corresponde a cerca de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), enquanto o Requerido

tem em seu patrimônio, ao menos, 9 (nove) imóveis, conforme sustentado pela

própria

Recorrente.

Assim sendo, dado o montante da pretensa

dívida e a robustez patrimonial da parte alegadamente devedora, entendo que a assertiva

de que o Agravado alienou

outros 12 (doze) imóveis não é capaz de,
neste momento
, demonstrar risco de frustração dos créditos que se busca constituir através da demanda originária.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO PRIVADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONSULTA DE BENS. SISTEMAS CNIB. - A UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA CNIB NÃO SE PRESTA PARA "PESQUISA DE BENS" EM NOME DOS DEVEDORES E, TAMPOUCO, PARA FUTURA PENHORA. ENTENDE-SE QUE O MECANISMO EM QUESTÃO NÃO DISPÕE DE ELEMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE BUSCA E CONSTRIÇÃO DE BENS PARA FINS EXECUTÓRIOS. O CNIB VISA TÃO SOMENTE A INTEGRAR AS INDISPONIBILIDADES JÁ DECRETADAS PELOS AGENTES PÚBLICOS, DE MODO QUE NÃO É POSSÍVEL CONSULTAR A EXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DE DEVEDORES. -QUANDO COMPROVADAMENTE NECESSÁRIO, EVIDENCIA-SE POSSÍVEL AUTORIZAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS ATRAVÉS DO SISTEMA CNIB. PARA TANTO, É IMPRESCINDÍVEL QUE A PARTE REQUERENTE DEMONSTRE, CABALMENTE, A SITUAÇÃO DE PERIGO (DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNI
O OU DESVIOS D
E BENS)
PROVOCADA PELA MOVIMENTAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES). - NO CASO DOS AUTOS, A PARTE CREDORA PRETENDE A UTILIZAÇÃO DO CNIB VISANDO À INDISPONIBILIDADE DE BENS EM NOME DA PARTE EXECUTADA. OCORRE QUE, DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, NÃO SE TÊM PROVAS DE QUE A PARTE EXECUTADA POSSUA BENS E, TAMPOUCO, QUE OS ESTEJA DILAPIDANDO, DE MODO QUE NÃO HÁ COMO AUTORIZAR A INDISPONIBILIDADE POSTULADA. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, Nº 50706694620248217000, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Julgado em: 30-04-2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REDUÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA – INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA SOCIEDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL – DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. O dano exigido pela lei processual civil refere-se àquele prejuízo concreto, atual e iminente, que deve vir acompanhado pela demonstração (não bastando alegações) de circunstâncias objetivas, capazes de convencer o julgador de que a falta de tutela levará à ocorrência de uma lesão irreparável, ao que não se atentou a parte recorrente.[...] (Agravo de Instrumento 5006450-40.2021.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Julgado em 03/11/2022)

Outrossim, é de se consignar que nada impede que o pedido seja futuramente reiterado e reapreciado pelo Juízo originário caso exsurjam fatos novos, aptos a embasar a medida extrema pretendida.

Por ora, todavia, penso que o pleito não merece acolhimento.

Diante do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001668-82.2024.8.08.0000

AGVTE:
CIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGVDO:
SAULO BELTER FERREIRA JUNIOR

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes pares, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA
, eis que irresignada com a decisão proferida na origem (id nº 36278630) onde, nos autos de ação monitória ajuizada pelo ora Agravante, o d. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens do Requerido/Agravado.

Sustenta a Recorrente, em breve síntese, que o Requerido/Recorrido vem praticando atos de alienação de bens, o que poderia causar risco à satisfação de seu futuro crédito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em
razão da sustentação empreendida
pelo douto
causídico na sessão de julgamento, solicitei o retorno dos autos para examinar as ponderações trazidas.

Nesse sentido, em
que pese
as judiciosas razões recursais,
tenho que o presente recurso não merece provimento.

C
omo é sabido,
a tutela
de urgência
pretendida pelo aqui Agravante, de natureza eminentemente cautelar,
demanda demonstração bastante robusta de que o potencial devedor
empreende atos de dilapidação patrimonial tendentes a frustrar
uma
futura execução,
de modo a justificar a constrição seu patrimôn
io
antes
mesmo
da formação
de um
título com força executiva.

Há de se frisar as expressões
potencial devedor
e
eventual execução

porque se trata, na origem, de ação de conhecimento
(monitória)
, ainda em sua fase germinal.

Do exame dos autos, notadamente da exordial (id nº 21763321), observa-se que o valor da causa corresponde a cerca de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais),
enquanto o Requerido

tem em seu patrimônio
, ao menos, 9 (nove) imóveis,
conforme sustentado pel
a
própri
a
Recorrente.

A
ssim sendo,
dado o montante da
pretensa
dívida e a robustez patrimonial da parte alegadamente devedora, entendo que a assertiva
de que
o Agravado
alienou
outros 12 (doze) imóveis
não é capaz de,
neste momento
, demonstrar risco de frustração dos créditos que se busca constituir através da demanda originária.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO PRIVADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONSULTA DE BENS. SISTEMAS CNIB. - A UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA CNIB NÃO SE PRESTA PARA "PESQUISA DE BENS" EM NOME DOS DEVEDORES E, TAMPOUCO, PARA FUTURA PENHORA. ENTENDE-SE QUE O MECANISMO EM QUESTÃO NÃO DISPÕE DE ELEMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE BUSCA E CONSTRIÇÃO DE BENS PARA FINS EXECUTÓRIOS. O CNIB VISA TÃO SOMENTE A INTEGRAR AS INDISPONIBILIDADES JÁ DECRETADAS PELOS AGENTES PÚBLICOS, DE MODO QUE NÃO É POSSÍVEL CONSULTAR A EXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DE DEVEDORES. -QUANDO COMPROVADAMENTE NECESSÁRIO, EVIDENCIA-SE POSSÍVEL AUTORIZAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS ATRAVÉS DO SISTEMA CNIB. PARA TANTO, É IMPRESCINDÍVEL QUE A PARTE REQUERENTE DEMONSTRE, CABALMENTE, A SITUAÇÃO DE PERIGO (DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNI
O OU DESVIOS D
E BENS)
PROVOCADA PELA MOVIMENTAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES). - NO CASO DOS AUTOS, A PARTE CREDORA PRETENDE A UTILIZAÇÃO DO CNIB VISANDO À INDISPONIBILIDADE DE BENS EM NOME DA PARTE EXECUTADA.
OCORRE QUE, DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, NÃO SE TÊM PROVAS DE QUE A PARTE EXECUTADA POSSUA BENS E, TAMPOUCO, QUE OS ESTEJA DILAPIDANDO, DE MODO QUE NÃO HÁ COMO AUTORIZAR A INDISPONIBILIDADE POSTULADA. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(Agravo de Instrumento, Nº 50706694620248217000, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Julgado em: 30-04-2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REDUÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA – INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA SOCIEDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL –
DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO DESPROVIDO.
1. O dano exigido pela lei processual civil refere-se àquele prejuízo concreto, atual e iminente, que deve vir acompanhado pela demonstração (não bastando alegações) de circunstâncias objetivas, capazes de convencer o julgador de que a falta de tutela levará à ocorrência de uma lesão irreparável, ao que não se atentou a parte recorrente.[...]
(Agravo de Instrumento 5006450-40.2021.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Julgado em 03/11/2022)

O
utrossim, é de se consignar que nada impede que o pedido seja
futuramente
reiterado e reapreciado pelo Juízo originário caso exsurjam fatos novos, aptos a embasar a medida extrema pretendida.

Por ora, todavia, penso que o pleito não merece acolhimento.

D
iante do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria. Este é o voto.